Tribunal: CARF
Processo: 11080.737795/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737795/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.229 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-021.729, da 2a Turma da
RJ06, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra
Notificação de Lançamento n° NLMIC-7061/2018.
Segue o relatório:
A impugnante tratou da tempestividade e fez uma síntese dos fatos que
motivaram o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737795/2018-16
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.229 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737795/2018-16

Em seguida, sustentou que, a própria autoridade lançadora, no Despacho de
Encaminhamento emitido em 11/12/2018, destaca que "antes da cobrança do crédito
tributário, deverá ser verificada a hipótese de suspensão de exigibilidade da multa
isolada controlada no presente processo, em face de possível apresentação de
Manifestação de Inconformidade". É, em suma e de fato, o que o ocorre no presente
caso.
Diante do exposto, requer a CONTRIBUINTE a revisão da autuação lavrada
pela Notificação de Lançamento, para o fim de anular integralmente seus efeitos, pois,
conforme comprovado, o direito creditório utilizado para pagamento dos débitos
compensados é líquido e certo.
Protesta, ainda, pela produção de provas por todos os meios admitidos em
Direito, sobretudo a realização de diligências e posterior juntada de documentos.
Registre-se ainda que este processo foi juntado por apensação ao processo no
10580.906316/2017-33.
A DRJ julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pela recorrente,
com base nos parágrafos 17 e 18, ao art. 74, da Lei 9.430/96 e conclui:
Conforme foi salientado na impugnação, o lançamento ora em debate guarda
relação direta e indissociável com o processo no 10580.906316/2017-33, que trata da
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que analisou o direito
creditório da contribuinte relativamente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre/2007.
Quanto ao trâmite do processo no 10580.906316/2017-33, esta mesma 2a Turma
de Julgamento da DRJ06, em acórdão específico, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer direito creditório no valor de R$
17.277,89, e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Tendo em vista a decisão parcialmente favorável à contribuinte no julgamento
da manifestação de inconformidade, tem-se por expectativa a extinção parcial dos
débitos por compensação e, por conseguinte, a manutenção do lançamento em relação
aos débitos cuja compensação remanescer não homologada.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
apresentada para:
• exonerar a cobrança do crédito tributário correspondente à multa no percentual
de 50% sobre o valor dos débitos homologados após as compensações com o crédito
reconhecido no julgamento da manifestação de inconformidade do processo
administrativo no 10580.906316/2017-33, ao qual este lançamento está vinculado; e
• manter a exigência da multa de 50%, nos moldes do lançamento, sobre os
débitos não homologados remanescentes após as compensações.
A recorrente foi cientificada em 11/02/2022 (fl. 33) e apresentou o seu recurso
voluntário em 26/01/2022 (fl.35).
Em seu RV, a recorrente requer a homologação da compensação realizada no
processo principal e a suspensão da cobrança da multa isolada, objeto deste processo.
É o relatório.
Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.229 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737795/2018-16

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe delimitar o alcance da lide, este PAF trata apenas da aplicação
da multa isolada, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.229 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737795/2018-16

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 56
DF CARF MF
Original